Tribunal: TJDFT
Processo: 0746543-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0746543-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A. AGRAVADO: MAURICIO ASSUNCAO REZENDE, CRISTINA ROCHA REZENDE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante até o julgamento dos Embargos à Execução n. 0731909-83.2019.8.07.0001 por ela opostos, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. A decisão agravada considerou a possibilidade de prolação de decisão conflitantes, uma vez que o inadimplemento da obrigação imputada aos agravados (que é objeto da presente ação), também está sendo utilizado como fundamento para a inexigibilidade do título executivo por eles apresentado. A agravante alega, em síntese, que: 1) não há relação de prejudicialidade entre as demandas; 2) a suspensão da demanda não pode ser considerada como fundamento para obstar o exame de tutela de urgência; 3) a não apreciação do pedido de tutela de urgência equivale ao seu indeferimento; 4) os agravados reconhecem expressamente que não cumpriram a obrigação contratual de entregar a área destinada à reserva legal (Cláusula 5.1.7 da Promessa de Compra e Venda, ratificada na Cláusula 4.1 da Escritura Pública definitiva); 5) aderiu recentemente ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e precisa cumprir a exigência de uma área de 100% de mata que corresponda à integralidade da área de pasto presente no imóvel. Requer seja suspensa a decisão agravada e deferida a tutela de urgência para determinar aos réus/agravados que, no prazo de 15 dias, cumpram a obrigação contratual de entrega da área de mata correspondente a 1559,3 alqueires, para fins de reserva legal da Fazenda Itacaiúnas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Sem razão, inicialmente, a agravante. De início, admito o presente agravo de instrumento, considerando que a suspensão do processo pode tornar inútil a tutela de urgência requerida e ainda não apreciada, o que leva à mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Todavia, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de insturmento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a obrigação contratual dos réus/agravados de entregar a área destinada à reserva legal também está sendo discutida em embargos à execução opostos pela agravante ao título executivo apresentado pelos agravados, de modo que há risco de decisões conflitantes, a justificar a suspensão do presente feito. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator